Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. ART. 185-A DO CTN. SÚMULA 560 STJ. NOMEAÇÃO. CRÉDITO. PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. BUSCA DE BENS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se do art. 185-A do Código Tributário Nacional e da Súmula no 560 do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade de bens depende de três requisitos cumulativos, a saber: 1) a citação do devedor tributário; 2) ausência de pagamento ou nomeação de bens à penhora; 3) não localização de bens penhoráveis, após o exaurimento das diligências de busca de bens penhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a penhorabilidade de créditos decorrentes de precatório judicial, mas admite a recusa da nomeação destes bens à penhora. Precedentes.
3. A consulta ao sistema E-RIDFT equivale à expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, local de domicílio da agravante, de modo que, no caso concreto, foram esgotadas todas as diligencias possíveis para localização de bens em nome do executado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.